Tribunal: TJMT
Processo: 1006155-49.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006155-49.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NILDO LEITE DA SILVA - CPF: 396.309.781-72 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), NILDO LEITE DA SILVA - CPF: 396.309.781-72 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA/EMBARGANTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL PELA EMBARGADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

No caso, o Embargante/Autor sucumbiu apenas em um de seus pedidos. Assim sendo, não é cabível a condenação da mesa em

sucumbência ou em sucumbência recíproca quando o requerente apenais decaiu de parte de mínima dos pedidos, devendo a requeria suportar integralmente os ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.n.º 76077958) opostos por NILDO LEITE DA SILVA

em face de acordão que unanimidade proveu o Recurso de Apelação (id.n.º 68342530) interposto em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em suas razões o Embargante alega que o recurso de apelação foi provido em sua totalidade, e desproveu do recurso da ora Embargada, de modo a declarar a inexigibilidade do débito, bem como majorou o quantum indenizatório por danos morais fixados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pelo juízo de conhecimento, a monta de R$ 8.000,00 (oito mil reais), porém restou-se omisso em relação a condenação de custas sucumbenciais arbitradas em primeira instância.

Requer que seja sanada a omissão apontada com o recebimento do presente e posteriormente sanada a omissão apontada.

Sem manifestação do Embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.n.º 76077958) opostos por NILDO LEITE DA SILVA em face de acordão que unanimidade proveu o Recurso de Apelação (id.n.º 68342530) interposto em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, verifica-se a necessidade de acolhimento dos embargos, razão pela qual, passo a análise conjunta dos embargos.

O juízo “a quo” julgou parcialmente procedente a “Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão de Faturas de Consumo c/c Indenização por Danos Morais" promovida por NILDO LEITE DA SILVA , em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para o fim de: “condenar a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a contar desta decisão, ratificando a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada.” Arbitrou

honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da ação. Distribuiu e autorizou a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ.

Em sede de recurso proferia seguinte decisão: “NEGO PROVIMENTO ao recurso de ENERGISA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, nos termos da fundamentação acima, DOU PROVIMENTO recurso de NILDO LEITE DA SILVA, para declarar a inexigibilidade do débito decorrente das faturas de março e abril de 2019, e majorar o quantum indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais).”

Pois bem, extrai-se da ação de origem que o autor pretendia a condenação da Ré Energisa em: i) danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); ii) o pagamento em dobro dos valores referente a fatura do mês de 04 caso seja reconhecido a cobrança indevida, vez que tais valores foram integralmente pagos pelo Autor; e a iii) inexigibilidade dos débitos com a revisão das faturas referente aos meses 03 e 04 de 2019.

No caso ora em análise o Apelante sucumbiu apenas em um de seus pedidos.

Assim sendo, não é cabível a aplicação de sucumbência recíproca quando o requerente apenais decaiu de parte de mínima dos pedidos, devendo a requeria suportar integralmente os ônus sucumbenciais.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos para sanar a omissão apontada, e consequentemente, condeno a Embargada ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021